Tribunal: TJMT
Processo: 1040658-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040658-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA - CPF: 571.458.571-20 (APELANTE), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL.
PACTA SUNT SERVANDA
. RELATIVIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de empréstimo pessoal consignado no 6055937, firmado com o Banco BMG S/A, em setembro de 2023, com juros fixados em 12,79% ao mês (332,6% a.a.). Sustenta o apelante a abusividade das taxas e requer sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a repetição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva por superar de forma relevante a média de mercado; e (ii) se é devida a restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários estão submetidos ao CDC, sendo possível a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o).
4. A taxa de juros de 12,79% ao mês supera em muito a taxa média de mercado para a operação similar no período (1,86% ao mês e 24,77% ao ano, conforme dados do BACEN), configurando evidente abusividade.
5. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 2167236/RS, Terceira Turma, j. 06/03/2023), uma vez constatada a abusividade, a taxa de juros deve ser adequada à média de mercado divulgada pelo Banco Central, em respeito aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

6. Quanto à restituição dos valores pagos a maior, a devolução em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica. Assim, impõe-se a repetição simples, com correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.
7. A apuração do valor devido deverá ocorrer em liquidação de sentença, admitida a compensação dos valores eventualmente pagos em excesso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso Provido
. Reforma-se a sentença para julgar procedente o pedido revisional, determinando-se a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado vigente à época da contratação (24,77% a.a. e 1,86% a.m.), bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, conforme os critérios de atualização fixados.
Invertidos
os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, impondo-se sua adequação. 2. A repetição de indébito decorrente da revisão contratual é devida na forma simples, salvo comprovada má-fé da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adilson Jose Peixoto da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário

ajuizada pelo ora recorrente em face do
Banco BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID. 311861359), nos termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO e,
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Em suas alegações recursais (ID. 311861362),
Adilson Jose Peixoto da Silva
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios em discrepância com a taxa média do mercado financeiro.

Sustenta que a cobrança dos juros de 332,60% ao ano beira à extorsão.

Defende ser o caso de revisão dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a proceder pedido de revisão do contrato, com devolução do valor pago a maior, além da aplicação da taxa de juros pelo percentual da taxa média do mercado à época da contratação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 319757857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1o, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, o contrato de empréstimo pessoal consignado no 6055937, firmado entre o autor e a instituição
financeira Banco BMG S/A
, fixou taxas de juros remuneratórios em patamares significativamente superiores à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações similares na época (setembro de 2023).

No caso em tela, consoante já mencionado, o contrato de empréstimo pessoal consignado, firmado em setembro de 2023, firmou a taxa de juros em
12,79% ao mês
e
332,6% a.a.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), no mês de
setembro/2023
, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,86% a.m.
e

24,77% ao ano:

Desse modo, configurada a abusividade, é cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa de 24,77% ao ano e 1,86% ao mês para o contrato em questão.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Quanto à repetição dos valores pagos a maior, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO - RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença, e em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Ante o exposto,
conheço do recurso

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e
Julgar Procedente
o pedido de revisão do contrato de empréstimo pessoal no 6055937,e determinar a
adequação
das
taxas de juros remuneratórios
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação (
24,77% ao ano e 1,86% ao mês
), devendo haver a
restituição
do valor pago a maior de
forma simples,
a ser apurado em liquidação de sentença
,
aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

De consequência,
inverte-se
os ônus sucumbenciais para condenar o Banco BMG S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025